Tribunal: STJ
Processo: 1029068-31.2019.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2109627 - DF (2023/0410893-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRA HELENA MARQUES MACIEL
ADVOGADOS
: MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA -
DF045867
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. AFRONTA
AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de
solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49580341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 43329b9d-48ed-451d-b490-0f0020770fe1

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 43329b9d-48ed-451d-b490-0f0020770fe1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2109627 - DF (2023/0410893-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRA HELENA MARQUES MACIEL
ADVOGADOS
: MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA -
DF045867
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. AFRONTA
AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de
solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48396069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:48
Código de Controle do Documento: db971da7-ced6-4214-9246-12cb5e3dc9ee

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
373):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
MILITAR
TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. AFRONTA AOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
PREJUDICADO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A agravante repisa as razões alusivas à violação dos artigos 489, §
1o, III, IV, V, VI, e 1.022 do CPC/2015. Afirma que as questões
apontadas como não impugnadas estão expressamente delineadas no
recurso especial, devendo afastar-se a aplicação da Súmula 283/STF ao
caso em apreço.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução
da controvérsia, apenas não adotando as razões do recorrente, o que não
Documento eletrônico VDA48396069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:48
Código de Controle do Documento: db971da7-ced6-4214-9246-12cb5e3dc9ee

configura violação do dispositivo invocado. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
Da mesma forma, afasta-se a alegada afronta ao artigo 489, § 1o, III,
IV, V e VI, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela
jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a
resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo
pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A
aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica
diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Ainda nessa esteira, frise-se que a jurisprudência deste Superior
Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155
/BA, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
).
3/8/2016
Melhor sorte não socorre a agravante no que tange à alegada
inaplicabilidade da Súmula 283/STF ao caso em apreço.
Com efeito, infere-se dos autos que ao indicar ofensa as artigos 5o e
27 da Lei 4.375/1964, alterado pela Lei 13.954/2019 e direcionar a sua
tese no sentido de que o critério etário não é aplicável àqueles que
ingressaram no serviço militar em data anterior à novel legislação, a
recorrente deixou de impugnar os seguintes fundamentos do acórdão
recorrido: ( ) "embora o licenciamento do militar não estável seja ato
i
discricionário da Administração Militar, aqui se cuida de ato vinculado,
por expressa disposição de lei, de modo que a autoridade militar não
poderia prorrogar o tempo de serviço para além do limite de idade
previsto nas regras de regência a que se vincula"; ( ) "é desinfluente o
ii
Documento eletrônico VDA48396069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:48
Código de Controle do Documento: db971da7-ced6-4214-9246-12cb5e3dc9ee

fato de ter a autora ingressado no serviço militar antes da publicação da
Lei n 13.954/2019, pois o ato que determinou o seu licenciamento foi
proferido na vigência da referida lei e cada ato de prorrogação deve ser
submetido à legislação então vigente"; e (
) "diante da previsão legal
iii
de critério etário para permanência no serviço militar ativo, não
vislumbro elementos que evidenciem a existência de direito subjetivo da
parte autora à prorrogação do seu tempo de serviço".
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Anote-se, ainda, que segundo entendimento desta Corte a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.417.127/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
; AgInt no
18/4/2024
AREsp 1.550.618/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.090.833/RJ, relatora
11/4/2024
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; AgInt
14/12/2023
no AREsp 2.295.866/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe
.
13/9/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48396069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:48
Código de Controle do Documento: db971da7-ced6-4214-9246-12cb5e3dc9ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.109.627 / DF
Número Registro: 2023/0410893-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10290683120194013400
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANDRA HELENA MARQUES MACIEL
ADVOGADOS
: MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA - DF045867
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRA HELENA MARQUES MACIEL
ADVOGADOS : MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA - DF045867
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49465774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:48:46
Código de Controle do Documento: d27da46a-c1f6-40c7-bafd-e10fd2276e38

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:48:46
Código de Controle do Documento: d27da46a-c1f6-40c7-bafd-e10fd2276e38